Tribunal: CARF
Processo: 13603.721065/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal.
Nos termos da Súmula CARF no 171, eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A CARACTERIZAÇÃO.
A autoridade fiscal deve indicar com precisão de detalhes e comprovação de fatos a razão pela qual indicou empresa terceira para compor o polo passivo como responsável solidária. O fato da empresa ter sócios e administradores em comum com o sujeito passivo é insuficiente para demonstrar a caracterização do grupo econômico de fato para embasar a solidariedade passiva, uma vez que a solidariedade não se presume.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE EMPRESA DIVERSA. COMPROVAÇÃO.
Restando devidamente comprovado nos autos que os créditos tributários cobrados em desfavor da contribuinte possuem a mesma base de cálculo de contribuições já recolhidas através de CNPJ diverso, não há como prosperar a manutenção da cobrança, mesmo reconhecendo-se a falha operacional ao se recolher através do CNPJ da incorporada valores devidos pela incorporadora. o É o caso de aproveitamento das contribuições recolhidas pela sociedade incorporada, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença não recolhida, sob pena de enriquecimento ilícito da União, já que o crédito tributário cobrado foi comprovadamente recolhido por meio de CNPJ diverso.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721065/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal.
Nos termos da Súmula CARF no 171, eventual irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
NECESSIDADE DE COMPROVAR A CARACTERIZAÇÃO.
A autoridade fiscal deve indicar com precisão de detalhes e comprovação de
fatos a razão pela qual indicou empresa terceira para compor o polo passivo
como responsável solidária. O fato da empresa ter sócios e administradores em
comum com o sujeito passivo é insuficiente para demonstrar a caracterização
do grupo econômico de fato para embasar a solidariedade passiva, uma vez que
a solidariedade não se presume.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS
DE EMPRESA DIVERSA. COMPROVAÇÃO.
Restando devidamente comprovado nos autos que os créditos tributários
cobrados em desfavor da contribuinte possuem a mesma base de cálculo de
contribuições já recolhidas através de CNPJ diverso, não há como prosperar a
manutenção da cobrança, mesmo reconhecendo-se a falha operacional ao se
recolher através do CNPJ da incorporada valores devidos pela incorporadora. o
É o caso de aproveitamento das contribuições recolhidas pela sociedade
incorporada, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença não
recolhida, sob pena de enriquecimento ilícito da União, já que o crédito
tributário cobrado foi comprovadamente recolhido por meio de CNPJ diverso.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721065/2014-59
Fl. 26695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao
delito fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) afastar a solidariedade passiva de Toshiba do
Brasil Ltda; (ii) excluir parcialmente o débito das competências de 04 a 07/2011 em relação à
filial 0005, restando devidas as diferenças apontadas nos meses de 05 a 07/2011 sobre a
diferença de base de cálculo apontada pela planilha resumo de fl. 26.679; (iii). cancelar a multa
CFL 34 objeto do DEBCAD 51.036.687-2; (iv) afastar o lançamento sobre as diferenças
encontradas pela fiscalização em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do
levantamento AA e do levantamento AK; (v). excluir totalmente o débito da competência 04 e
parcialmente o débito das competências de 05 a 07/2011 relativos ao levantamento AB e ao
levantamento AL, conforme item "ii" acima; (vi). retificar o levantamento AH para excluir da
base de cálculo do lançamento os valores pagos ao Sr. Hiroyuki Ota em 04/2011 e em 05/2011;
(vii) excluir da base de cálculo do lançamento o valor pago ao Sr. Antônio Pereira Beserra em
06/2011 e, consequentemente, do correspondente valor no levantamento AT e, ainda, (viii).
afastar as contribuições objeto do Levantamento AZ, ante a declaração de inconstitucionalidade
do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Fl. 26696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Relatório
Trata-se de retorno de diligência para continuidade do julgamento de Recurso
Voluntário (fls.25.250/25.303) interposto pelo contribuinte contra a decisão da DRJ (fls.
25.155/25.215) que julgou procedente em parte sua Impugnação ao lançamento dos Autos de
Infração DEBCADs n° 51.036.688-0, 51.036.689-9 e 51.036.687-2, referentes, respectivamente,
às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, às devidas pelos segurados empregados,
bem como à multa pelo descumprimento de obrigação acessória (deixar de lançar os fatos
geradores das contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade – CFL 34), de
acordo com relatório fiscal de fls. (49/58).
Transcrevo o relatório elaborado pelo Ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso quando da Resolução 2201-000.353 (fls. 25461/25494):
2 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (fls. 25.155/25.215) por sua precisão e clareza e complementados por esse
Relator:
“Os lançamentos dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.036.687-2, 51.036.688-0 e
51.036.689-9, fls. 03 a 41, onde constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS
DÉBITOS, RADA – RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS e os FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 06/06/2014, com valores
totais, fls. 02.
3 - Indica o Relatório Fiscal o seguinte:
I) Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – DEBCAD no 51.036.687-2 –
Código de Fundamentação Legal - CFL 34.
a) Por ter deixado a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II, combinado com
o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
b) A infração fica comprovada por meio do exame das planilhas números 12 e 13,
denominadas respectivamente FP X DIRF COM RESPOSTAS e AUTÔNOMOS DIRF
SEM GFIP. A fiscalização constatou que o SP declarou em DIRF (planilha 12)
pagamentos as diversas pessoas físicas e o intimou por meio do Termo de Intimação
Fiscal – TIF no 4 a prestar esclarecimentos a respeito da conta contábil na qual foram
escriturados os valores de tais pagamentos e natureza dos mesmos. O SP não informou
em que conta houve a contabilização de tais pagamentos e somente informou um
número de conta que teria sido utilizada para escriturar os valores de retenção devidos
ao INSS, conforme consta no relatório RESPOSTAS DO SP, ou seja, ficou comprovado
que o SP deixou de escriturar em sua contabilidade os valores dos pagamentos às
pessoas físicas relacionadas na planilha 13.
(...) omissis
d) O valor da multa aplicada foi atualizado para R$ 18.128,43 (dezoito mil cento e
vinte oito reais, quarenta e três centavos) conforme o disposto no inciso V do artigo 8o
Fl. 26697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

da Portaria Interministerial MPS/MF no 19 de 10/01/2014, publicada no Diário Oficial
da União – DOU em 13/01/2014.

II) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.688-0
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa,
conforme discriminado a seguir:
a) incidentes sobre salários de contribuições pagos a segurados empregados, não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social – GFIP, identificados por meio dos levantamentos
AA, AB, AC, AD, AE e AF discriminados nas planilhas números 2 a 8, denominadas
respectivamente FP X GFIP SE ESTABELECIMENTO 0001, FP SE X GFIP
ESTABELECIMENTO
0005,
ADICIONAL
CONTABILIDADE,
HORAS
CONTABILIDADE, MO CONTABILIDADE, FP SEM PLANO INCENTIVO e
MOBILIÁRIO PLANO INCENTIVO ESTABELECIMENTO 0005, conforme as folhas de
pagamento de salários e contabilidade exibidas pelo SP, por meio de arquivo digital no
formato MANAD, a contabilidade acessada por meio do SPED contábil e nos
correspondentes Discriminativos de Débitos.
A fiscalização ao examinar as folhas de pagamento de salários acima citadas,
constatou diferenças de entendimento quanto à incidência das contribuições
previdenciárias o que está demonstrado na planilha no 1 denominada RUBRICAS COM
INCIDÊNCIA, o que levou a apuração de parte das diferenças discriminadas nas
colunas H das planilhas números 2 e 3 acima citadas.
Ao examinar a contabilidade a fiscalização constatou a escrituração de valores em
contas sob as denominações ADICIONAL – HORAS e HORAS PRÉMIO – MÃO DE
OBRA e MOBILIÁRIO PLANO DE INCENTIVO; houve a intimação para o SP
esclarecer a respeito de tais valores, o que não ocorreu; assim a fiscalização apurou
créditos previdenciários correspondentes a tais lançamentos extraídos da contabilidade
do SP.
b) incidentes sobre retiradas pagas e apuradas por meio da folha de pagamento, não
declaradas em GFIP, identificadas por meio dos levantamentos AG e AH,
discriminadas nas planilhas no 9 e 10, denominadas RETIRADAS FP X GFIP
ESTABELECIMENTOS 0001 e 0005 e nos correspondentes Discriminativos de Débitos
– DD.
c) incidentes sobre pagamento efetuado a pessoa física APARECIDA ALVES
CÂNDIDA, conforme apurado na folha de pagamento, identificado por meio do
levantamento AI, discriminado na planilha no 11, denominada AUTÔNOMA FP X
GFIP ESTABELECIMENTO 0001 e no correspondente Discriminativo de Débito – DD.
d) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme declarado em
DIRF pelo SP, identificados por meio do levantamento AJ, discriminados na planilha
13, denominada AUTÔNOMOS DIRF SEM GFIP e no correspondente Discriminativo
de Débito – DD. A apuração pela fiscalização se originou no exame da DIRF
declarada pelo SP e tendo havido a constatação de que tais pagamentos não foram
escriturados na contabilidade, não foram lançados em folhas de pagamento e não
foram declarados em GFIP, a fiscalização intimou o SP, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 4 a esclarecer a natureza dos valores declarados. O SP, conforme
já relatado no item I.c acima não respondeu de modo a provar a regular escrituração
contábil de tais valores, conforme consta no arquivo anexo denominado RESPOSTAS
DO SP. Assim sendo a fiscalização decidiu por arbitrar os créditos previdenciários
referentes a tais valores declarados, pelos motivos a seguir expostos:
Fl. 26698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

d.1) o confronto entre as planilhas números 12 e 13, já citadas acima (item I.b)
comprova que o SP deixou de contabilizar valores pagos a pessoas físicas;
d.2) como para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los, a fiscalização considera
legítimo examinar a DIRF do SP;
d.3) se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas;
d.4) a fiscalização após examinar, como está legalmente autorizada, as DIRF da
autuada e confrontar os valores por ela declarados em GFIP, nas folhas de pagamento
e na contabilidade constatou divergência entre eles;
d.5) em conseqüência os créditos arbitrados no levantamento AJ só o foram após a
intimação acima citada ter sido respondida sem que o SP lograsse esclarecer a respeito
das diferenças apuradas, o que inclusive gerou a lavratura do AIOA CFL 34 acima
discriminado (item I);
d.6) a fiscalização tem o obrigatório dever legal de questionar a respeito de diferenças
de valores declarados em fonte diferentes e, não havendo e mesmo havendo
esclarecimentos, a fiscalização tem o dever legal, de se não os considerar satisfatórios,
no que concerne a elidir a possibilidade de ter havido fatos geradores não declarados
em GFIP e na contabilidade, conforme foi o caso, promover a apuração dos fatos
geradores por aferição indireta;
d.7) há que se considerar que o arbitramento da remuneração paga, devida ou
creditada a segurados justifica-se quando, a partir de informações obtidas em fontes
internas (sistemas corporativos da RFB, SF, processos de restituição) e/ou fontes
externas confiáveis (justiça do Trabalho, Sindicatos), a fiscalização firmar convicção
de que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração;
d.8) há que se considerar também que nas empresas em geral, o arbitramento da
remuneração das pessoas físicas pode ser realizado com fundamento na base de
cálculo do imposto de renda retido na fonte obtida na DIRF, sendo que no caso
presente o foi apenas após a autuada ter sido intimada a apresentar o motivo de haver
divergências de valores entre a DIRF, a folha de pagamento, a contabilidade e a GFIP.
O arbitramento acima realizado pela fiscalização, para obtenção dos valores das
remunerações está em conformidade com o estipulado nos parágrafos 3o e 4o do artigo
33 da Lei no 8.212/1991.
e) referentes a diferenças de contribuições devidas em virtude de em GFIP o SP
declarar alíquotas de taxas sobre riscos ambientais do trabalho – RAT em valores
inferiores aos devidos, conforme demonstrado nas planilhas números 24 a 26
denominadas respectivamente DIFERENÇA RAT ESTABELECIMENTOS 0001 – 0003
e 0005 identificadas por meio dos levantamentos AU – AV e AX e nos correspondentes
Discriminativos de Débito – DD.
f) referentes a contribuições devidas sobre pagamentos à Cooperativa de Trabalho de
Motoristas não declaradas em GFIP pelo SP, identificadas por meio do levantamento
AZ discriminadas na planilha no 28, denominada COOPERATIVA TRAB MOTORISTA
e no correspondente Discriminativo de Débitos – DD. A fiscalização constatou a
existência dos fatos geradores por meio do exame da DIRF do SP.
Fl. 26699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

g) referente à contribuição adicional correspondente a ocorrência de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição em condições especiais, com conversão de
tempo especial para 25 (vinte e cinco) anos para o segurado empregado Adimilson
Silveira de Souza – Número de Inscrição – NIT 121310173-69, sem ter havido o
recolhimento adicional devido de 6% (seis por cento) sobre a remuneração do citado
empregado, identificada por meio do levantamento AW conforme discriminada na
planilha número 27 denominada RAT ADICIONAL e no respectivo Demonstrativo de
Débito – DD.
III) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.689-9
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte de
segurados, não descontadas dos mesmos, conforme discriminado a seguir:
a) incidentes sobre salários de contribuições pagos a segurados empregados, não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social – GFIP, identificados por meio dos levantamentos
AK – AL – AM A.N, AO e AP discriminados nas planilhas números 14 a 19
denominadas respectivamente CONTRIBUIÇÕES SE ESTABELECIMENTO 0001,
CONTRIBUIÇÕES SE ESTABELECIMENTO 0005, CONTRIBUIÇÕES SOBRE
ADICIONAL
NA
CONTABILIDADE,
CONTRIBUIÇÕES
S/HORAS
NA
CONTABILIDADE,
CONTRIBUIÇÕES
S/MO
NA
CONTABILIDADE
e
CONTRIBUIÇÕES S/MO PLANO INCENTIVO ESTABELECIMENTO 0005, conforme
as folhas de pagamento de salários e a contabilidade exibidas pelo SP, por meio de
arquivo digital no formato MANAD, a contabilidade acessada por meio do SPED
contábil e nos correspondentes Discriminativos de Débitos.
b) incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais,
conforme relatado nos itens II.b, II.c e II.d acima, identificados por meio dos
levantamentos e planilhas a seguir discriminadas:
b.1) AQ – planilha 20;
b.2) AR – planilha 21;
b.3) AS – planilha 22 e
b.4) AT – planilha 23, denominadas respectivamente CONTRIBUIÇÕES S/RETIRADAS
ESTABELECIMENTO 0001, CONTRIBUIÇÕES S/RETIRADAS ESTABELECIMENTO
0005, CONTRIBUIÇÕES S/AUTÔNOMOS EM FP X GFIP ESTABELECIMENTO 0001
e CONTRIBUIÇÕES S/AUTÔNOMOS DIRF SEM GFIP e nos correspondentes
Discriminativos de Débito – DD.
(...) omissis
4. Documentos examinados A apuração dos créditos dos Autos de Infração teve como
origem o exame de: a) folhas de pagamento de salários e a escrituração contábil em
arquivos digitais, conforme códigos números fac20339- 71a8f4ec-60cbb610-ba14138a e
8d8a687e-f787359a-4c476064- 4e1304d2; b) escrituração contábil por meio do SPED
conforme arquivos sob as identificações números: Fd921e878efc5c811a976214cefffa1527a7c9 e
59F4BB9EB21C2A048040748DD0D95D1F736E8441; c) GFIP acessadas por meio
dos sistemas internos da RFB; d) DIRF acessada por meio dos sistemas internos da
RFB; e) arquivo com respostas do SP; f) Ofício no 211 do Serviço de Benefícios da
Agência da Previdência Social do INSS em Betim.
5. Fatos geradores
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias incluídas nos AIOP
acima descritos a prestação de serviços remunerados à empresa por segurados
Fl. 26700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

empregados, por segurados contribuintes individuais e a prestação de serviços à
empresa por cooperativa de trabalho.
4 - Retornando ao relatório da decisão de piso recorrida prosseguimos com o
relato:
"Na impugnação de fls 205 a 261, 16107 a 16133 e 19895 a 19920, a sociedade
empresária e os sujeitos passivos solidários alegam, em síntese, que:
DA PRELIMINAR.
DA IRREGULARIDADE DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS ANTERIORES AOS AUTOS
DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA EMISSÃO DE TERMO
QUE PRORROGOU O PROCEDIMENTO INICIADO.
Segundo o artigo 33, inciso I, parágrafo 3o, do Decreto no 7.574/2011, prevê que os
termos de intimação valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente,
por igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito
passivo dentro do prazo anterior, assim, o Termo de Intimação Fiscal no 03 não foi
lavrado e nem cientificado o contribuinte no prazo acima, portanto todos os atos
produzidos pela fiscalização a partir desse termo devem ser anulados;
DA EXCLUSÃO DA SEGUNDA IMPUGNANTE DO ROL DE SUJEITOS PASSIVOS
SOLIDÁRIOS.
Conforme explicitado no item IV desta impugnação, a sociedade empresária Toshiba
do Brasil S/A é distinta do sujeito passivo deste lançamento e quanto à sociedade
empresária Toshiba sistemas de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda foi
incorporada pelo sujeito passivo deste lançamento;
Pelos fundamentos legais e jurisprudências administrativas de fls. 215 a 217. não há
como responsabilizar solidariamente as sociedades empresárias Toshiba do Brasil S/A
e Toshiba sistemas de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda, portanto devem ser
excluídas como sujeitos passivos solidários;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO SEU ESTABELECIMENTO FILIAL
INSCRITO NO CNPJ No 08.870.769/0005-04 E DA NULIDADE PARCIAL DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não há como responsabilizar o sujeito passivo deste lançamento em relação aos
créditos previdenciários da filial CNPJ No 08.870.769/0005-04, pois esta é um
estabelecimento autônomo do estabelecimento da matriz, conforme os fundamentos
legais e jurisprudenciais de fls. 217 a 222;
DA INOBSERVÂNCIA PELA DRF/CONTAGEM DO PROPÓSITO DA DILIGÊNCIA
DETERMINADA PELA DRJ/CGE E DA FRAGILIDADE DO TERMO DE
INFORMAÇÃO FISCAL PRODUZIDO.
Não foi obsevado pela Autoridade Lançadora a INCORPORAÇÃO da TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ
78.230.182/0001/84 pela TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA
08.870.769/0001-72, ao qual esta incorporou aquela em 03/2011, segundo alterações
contratuais anexas as fls. 363 a 400 e estabeleceu a incorporada como FILIAL - CNPJ
08.870.769/0005- 04, segundo os argumentos de fls. 16109 a 16113;
Por problemas operacionais não conseguiu em tempo hábil a época da assinatura e do
registro dos atos societários relacionados a incorporação, o novo número do CNPJ da
Fl. 26701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

filial, assim, manteve as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP e as GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL no CNPJ da
incorporada, segundo os argumentos de fls. 16109 a 16113;
II.1 DA INCONTESTÁVEL OCORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL LTDA (CNPJ No 78.230.182/0001-84) PELA MANIFESTANTE E DA
CONFIRMAÇÃO
DESSA
OPERAÇÃO
PELOS
ATOS
SOCIETÁRIOS
FORMALIZADOS E REGISTRADOS.FL 19897 AS 19907.
Pelos argumentos e documentos anexos as impugnações reitera a incorporação
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
(CNPJ No 78.230.182/0001- 84) pela TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO
SUL LTDA 08.870.769/0001-72, além disso, também, apresenta as fls. 19926 a 19933,
cópias do CNPJ de que a atividade da filial incorporadora se deu em 31/03/2011, da
DIRF exercício 2011 ano calendário 2011 da incorporada com extinção em
01/04/2011, RAIS ANO-BASE 2011 com data de encerramento em 31/03/2011 e
CAGED da incorporada e da incorporadora.
DO DIREITO.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.687-2.
Os valores declarados na DIRF 2012 foram conforme os RPA – RECIBO DE
PAGAMENTO AUTÔNOMO e devidamente contabilizados na conta contábil
201020101 – TRANSITÓRIA SERVIÇOS, portanto não houve a infração que sustenta o
lançamento do Auto de Infração - DEBCAD No 51.036.687-2;
Não é possível o lançamento concomitante de multas isoladas e de ofício sobre uma
mesma infração conforme fundamentos de fls. 225 a 227;
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.688-0.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
DA PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0001-72) (DOC
6-a)
Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências 13/2010 e
13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
contribuição foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas as
competências 12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 232 a 233, pois se
tratam de adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas
competências 12/2010 e 12/2011, portanto devem ser excluídos do lançamento;
Quantos as outras bases de cálculo da planilha no 2 do Relatório Fiscal são valores
referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais estes têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos de fls. 228 a 232 e cópia da decisão judicial
em anexo doc.6-a1, fls. 475 a 483, logo o lançamento é improcedente;
PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL CNPJ No 08.870.769/0001-72 - DOC 6-a.
Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências 13/2010 e
13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
contribuião foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas as
competências 12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 232 a 233, pois se
tratam de adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas
Fl. 26702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

competências
12/2010
e
12/2011,
NÃO
HOUVE
MANIFESTAÇÃO
PELA
AUTORIDADE LANÇADORA, portanto devem ser excluídos do lançamento;
Quantos as outras bases de cálculo da planilha no 2 do Relatório Fiscal são valores
referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais estes têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos de fls. 228 a 232 e cópia da decisão judicial
em anexo doc.6-a1, fls. 475 a 483, a Autoridade lançadora manifestou de que são
salários-de-contribuição, segundo a legislação previdenciária, entretanto o impugnante
não concorda, conforme os argumentos de fls. 16114 a 16119;
ITEM 9 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL. FLS. 19907 A 19910.
O impugnante manifesta que os valores insertos na coluna H da planilha 2 referem-se a
adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os
valores lançados a título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que
foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011, conforme os argumentos e
demonstrações as fls. 19907 a 19910.
ITEM 10 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante alega que os valores das demais colunas da planilha 2, com exceção da
coluna H, de que esses valores referem-se as rubricas pagas a título de aviso prévio
indenizado, ao qual não incidem a contribuição previdenciária, conforme decisão do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04) (DOC. 6-
b).
As competências 04 a 07/2011 foram declaradas nas GFIP com CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada pelo CNPJ - 08.870.769/0005-04 em 31/03/2011, fls.
363/368 e fls. 489 a 512), porque devido ao trâmite da incorporação, conforme GPS e
GFIP, doc-6-b2, fls. 513 a 652 e planilha de fls. 235, portanto os lançamentos nas
competências 04 a 07/2011 não devem prosperar;
Em relação as competências 04 a 13/2011 divergências das folhas de pagamento e o
MANAD são improcedentes, pois os batimentos deveriam ser entre as folhas de
pagamento e as GFIP, porque estes são as bases do MANAD, conforme doc 6-b3
(podem ser os anexo II a anexo XIV fls. 652 a 15907);
PLANILHA No 03 DE RELATÓRIO FISCAL. CNPJ No 08.870.769/0005-04- DOC. 6- b.
As competências 04 a 07/2011foram declaradas nas GFIP com CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada pelo CNPJ - 08.870.769/0005-04 em 31/03/2011, fls.
363/368 e fls. 513 a 651), porque devido ao trâmite da incorporação, conforme GPS e
GFIP, doc-6-b2, fls. 513 a 652 e planilha de fls. 235, portanto os lançamentos nas
competências 04 a 07/2011 não devem prosperar, pois a Autoridade Lançadora não
considerou a INCORPORAÇÃO, segundo as alegações de fls. 16119 a 16123;
ITEM 11 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta que as supostas diferenças de bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento e as declaradas nas
GFIP no período de 04 a 13/2011 deram-se em razão da fiscalização não considerar as
GFIP – CNPJ 78.230.182/0001-84.
Fl. 26703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Justifica que somente conseguiu executar as suas tarefas com o novo CNPJ
08.870.769/0005-04 a partir do mês de agosto/2011.
O manifestante reconhece o erro procedimental de obrigação acessória, mas reitera
que as contribuições previdenciárias foram devidamente declaradas e recolhidas e que
a DRFB/CONTAGEM não observou a diligência da DRJ/CGE e a incorporação, pelo
não aproveitamento das GFIP e GPS da incorporada.
ITEM 11 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta que as supostas diferenças de bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento e as declaradas nas
GFIP no período de 04 a 13/2011 deram-se em razão da fiscalização não considerar as
GFIP – CNPJ 78.230.182/0001-84.
Justifica que somente conseguiu executar as suas tarefas com o novo CNPJ
08.870.769/0005-04 a partir do mês de agosto/2011.
O manifestante reconhece o erro procedimental de obrigação acessória, mas reitera
que as contribuições previdenciárias foram devidamente declaradas e recolhidas e que
a DRFB/CONTAGEM não observou a a diligência da DRJ/CGE e a incorporação, pelo
não aproveitamento das GFIP e GPS da incorporada.
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04- DOC 6-C,
FLS. 15908 A 15933)
Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.6- b3 (podem ser os anexo II a
anexo XIV fls. 652 a 15907);
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL. CNPJ No 08.870.769/0005- 04- DOC 6-C,
FLS. 15908 A 15933.
Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.6- b3 (podem ser os anexo II a
anexo XIV fls. 652 a 15907), consoante os argumentos de fls. 16123;
PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005- 04) (DOC. 6-
D).
Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos efetuados
as pessoas jurídicas, conforme doc. 6-d, fls. 15934 a 15983 e demonstrativo de fls.
237/238, portanto não são salários-de-contribuição;
PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005- 04 - DOC. 6-
D.
Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos efetuados
as pessoas jurídicas, conforme doc. 6-d, fls. 15934 a 15983 e demonstrativo de fls.
237/238, portanto não são salários-de-contribuição, e, a Autoridade Lançadora
considerou parcialmente as notas fiscais de serviços, conforme demonstrativo de fls.
16125, que poderiam ser considerados na sua totalidade ou em montante superior,
conforme argumentos de fls. 16126;
ITEM 12 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
Fl. 26704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta que não considerou as notas fiscais da incorporada TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No
78.230.182/0001-84), logo, a fiscalização não considerou a incorporação, assim, frente
ao Princípio da Verdade Material, foi comprovado que os valores pagos aos
prestadores de serviço que contratou e que foram utilizados indevidamente pela
DRFB/CONTAGEM como base de cálculo das contribuições previdenciárias autuadas.
O lançamento não deve prosperar em relação a essa parte.
PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo de
fls. 239, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de
trabalho, portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é
improcedente;
PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005-04.
Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo de
fls. 239, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de
trabalho, portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é
improcedente, fls. 16126;
ITEM 13 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL. PLANILHAS No 7 E 8 DO
RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta a sua reiteração dos argumentos da impugnação, ressaltando
mais uma vez que os valores que compuseram indevidamente o lançamento são
oriundos das verbas pagas a título de ajuda de custo para alguns de seus empregados
para aquisição de mobiliário em locais de operação, não tendo qualquer relação com
verba salarial.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS (PRÓ-LABORE) DE DIRETORES.
PLANILHA No 9 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0001- 72).
Apesar dos pagamentos a titulo de pró-labore não constarem nas GFIP, as
contribuições incidentes sobre este foram recolhidas, conforme o demonstrativo de fls.
242;
PLANILHA No 9 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0001- 72.
Apesar dos pagamentos a titulo de pró-labore não constarem nas GFIP, as
contribuições incidentes sobre este foram recolhidas, conforme o demonstrativo de fls.
242, 2448 e doc 3, segundo os argumentos de fls. 16126 a 16128;
ITEM 14 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 9 DO RELATÓRIO FISCAL. FLS. 19916.
O impugnante alega que os valores pagos ao diretor Koji Muramatsum, em especial, a
título de pró-labore, os quais lançados em folha de pagamento, não foram declarados
em GFIP, todavia as contribuições previdenciárias foram recolhidas, como
demonstrado na impugnação.
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Fl. 26705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Os diversos pagamentos a título de pró-labore aos diretores da filial de Curitiba foram
devidamente lançados nas folhas de pagamentos e não declarados nas GFIP, com
exceção ao pagamento efetuados ao Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011,
foram devidamente incluídos nas bases de cálculo e recolhidas, conforme os
documentos anexados doc.6-b2, fls 513 a 651;
Em relação ao pagamento ao Sr. Hiroyuki Ota na competência 04/2011 consta na
GFIP como empregado celetista e a contribuição previdenciária foi devidamente
recolhida;
Assim, os lançamentos da PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No
08.870.769/0001-72) é parcialmente procedente em relação ao pagamento efetuados ao
Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011;
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005-04. FLS.
16128 A 16129
Os diversos pagamentos a título de pró-labore aos diretores da filial de Curitiba foram
devidamente lançados nas folhas de pagamentos e não declarados nas GFIP, com
exceção ao pagamento efetuados ao Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011,
foram devidamente incluídos nas bases de cálculo e recolhidas, conforme os
documentos anexados doc.6-b2, fls 513 a 651;
Em relação ao pagamento ao Sr. Hiroyuki Ota na competência 04/2011 consta na
GFIP como empregado celetista e a contribuição previdenciária foi devidamente
recolhida;
Assim, os lançamentos da PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No
08.870.769/0001-72) é parcialmente procedente em relação ao pagamento efetuados ao
Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011;
ITEM 15 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante já demonstrou que os pagamentos efetuados aos diretores atuantes em
sua filial, a título de pró-labore foram devidamente incluídos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias e recolhidas à época na incorporada TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No
78.230.182/0001- 84), aos quais não foram consideradas pela fiscalização.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS (AUTÔNOMOS).
PLANILHA No 12 E 13 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
O lançamento nas competências 03/2011 a 06/2011 e 10/2011 referentes aos
pagamentos as pessoas físicas foram devidamente informados nas GFIP e as
contribuições previdenciárias recolhidas, conforme o demonstrativo de fls. 244 e os
documentos anexos doc.5, fls. 401 a 474, portanto o lançamento é improcedente.
PLANILHA No 12 E 13 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005-04. FLS.
16129
O lançamento nas competências 03/2011 a 06/2011 e 10/2011 referentes aos
pagamentos as pessoas físicas foram devidamente informados nas GFIP e as
contribuições previdenciárias recolhidas, conforme o demonstrativo de fls. 244 e os
documentos anexos doc.5, fls. 401 a 474, portanto o lançamento é improcedente.
Fl. 26706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

ITEM 17 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL PLANILHAS No 12 E 13 DO
RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta que os pagamentos pagos as pessoas naturais (autônomos),
aos quais sobre estes pagamentos incidem as contribuições previdenciárias foram
declaradas e recolhidas na incorporada TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No 78.230.182/0001-84), entretanto, não
foram considerados pela fiscalização, pois se referem a outra empresa.
DA DIVERGÊNCIA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RELACIONADAS AOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO PLANILHAS 24 A 26
DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0001-72) (CNPJ No 08.870.769/0005-
04).
Há concordância do impugnante em relação ao lançamento no CNPJ No
08.870.769/0001-72 nas competências 01/2010, 01/2011 e 02/2011, fls. 245;
Há discordância dos lançamentos CNPJ No 08.870.769/0001-72 e CNPJ No
08.870.769/0005-04 em relação ao FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
nas competências do ano de 2010 e 2011, pois o contribuinte aplicou o índice FAP
corretamente, conforme argumentos de fls. 245 a 247 e os documentos anexos doc 6-e,
fls.15984 16013;
Em segundo lugar o FAP é inconstitucional, conforme os argumentos de fls. 247 a 252;
PLANILHAS 24 A 26 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0001-72 - CNPJ
No 08.870.769/0005-04. FLS. 16129 A 16131
Há concordância do impugnante em relação ao lançamento no CNPJ No
08.870.769/0001-72 nas competências 01/2010, 01/2011 e 02/2011, fls. 245;
Há discordância dos lançamentos CNPJ No 08.870.769/0001-72 e CNPJ No
08.870.769/0005-04 em relação ao FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
nas competências do ano de 2010 e 2011, pois o contribuinte aplicou o índice FAP
corretamente, conforme argumentos de fls. 245 a 247 e os documentos anexos doc 6-e,
fls.15984 16013. Há erro conforme o demonstrativo de fls. 16129 e 16130;
Em segundo lugar o FAP é inconstitucional, conforme os argumentos de fls. 247 a 252;
ITEM 19 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL. PLANILHAS No 24 A 26 DO
RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante alega que no período de 10/2010 a 12/2012, a fiscalização aplicou o
índice do FAP incorretamente, conforme demonstrado as fls. 19918.
A manifestante reitera todos os argumentos expostos na impugnação e na primeira
manifestação pela inconstitucionalidade do FAP, em razão da violação do Princípio da
Legalidade.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO – PLANILHA 28.
A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, IV, da Lei no 8.212/1991 foi
declarada inconstitucional pelo STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto o
lançamento é improcedente; PLANILHA 28 DO RELATÓRIO FISCAL, FLS. 16132.
A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, IV, da Lei no 8.212/1991 foi
declarada inconstitucional pelo STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto o
lançamento é improcedente;
Fl. 26707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.689-9.
Tendo em vista que este lançamento está diretamente relacionado com o lançamento do
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.688-0, o impugnante reitera as
contestações nos itens acima:
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS (PRÓ-LABORE) DE DIRETORES.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS (AUTÔNOMOS).
DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O contestador reitera as contestações já expostas acima e requer a improcedência dos
lançamentos em observância ao Princípio da Verdade Material, segundo os
argumentos de fls. 255 a 258;
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.689-9. FLS. 16132.
Tendo em vista que este lançamento está diretamente relacionado com o lançamento do
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.036.688-0, o impugnante reitera as
contestações nos itens acima:
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO
PAGOS
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
–
NÃO
DECLARADOS EM GFIP.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS (PRÓ-LABORE) DE DIRETORES.
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS (AUTÔNOMOS).
DO PEDIDO.
EM PRELIMINAR.
-Requer a nulidade dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.036.687-2, 51.036.688-0 e
51.036.689-9 em razão da intempestividade do Termo de Intimação no 03;
-Requer a nulidade dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.036.687-2, 51.036.688-0 e
51.036.689-9 em razão ilegitimidade passiva da primeira impugnante CNPJ No
08.870.769/0001-72 diante da ausência de responsabilidade pelas obrigações
tributárias na filial CNPJ No 08.870.769/0005-04;
-Requer a exclusão da segunda impugnante Toshiba do Brasil S/A e Toshiba sistemas
de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda.
-Requer nova diligência, pois houve inobservância da DRFB/CONTAGEM pelo qual foi
determinado pela DRJ, a luz do Princípio da Verdade Material;
-Requer a procedência da impugnação e cancelamento dos lançamentos.
-seja determinada novamente remessa dos autos a DRFB/CONTAGEM para atender a
diligência da DRJ/CGE;
-requer os cancelamentos dos lançamentos.
Fl. 26708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

NO MÉRITO.
-Requer o cancelamento e insubsistência dos Autos de Infração DEBCAD nos
51.036.687-2, 51.036.688-0 e 51.036.689-9.
Tendo em vista que o impugnante apresentou várias questões, por razoabilidade, foram
solicitadas diligências de fls 16028 a 16036 e 16143 a 16150 junto a Autoridade
Lançadora para esclarecimentos.
A Autoridade Lançadora por meio dos Termos de Informação Fiscal de fls. 16041 a
16052 e 18023 a 18032, esclareceu as questões divergentes apontadas nos pedidos de
diligências.
O impugnante devidamente cientificado dos Termos de Informação Fiscal de fls. 16041
a 16052 e 18023 a 18032 manifestou as fls. 16107 a 16133 e 19895 a 19920.
5- A decisão da DRJ-CGE (fls. 25.155/25.215) julgou procedente em parte a
Impugnação do contribuinte, conforme decisão ementada abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 34 MULTA. DEIXAR A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE
LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE
TODOS OS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições da empresa e o montante das quantias descontadas
dos segurados.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
As remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais constantes nos
lançamentos contábeis e DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte são
salários-de-contribuição, quando essas remunerações não estão declaradas nas Guias
de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP
nas formas qualitativas (nome do segurado) e quantitativas (remunerações pagas).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6 – O contribuinte foi cientificado da decisão de piso (fls. 25.246) em
13/04/2016, e com isso tanto o contribuinte e o responsável solidário interpuseram na
mesma peça recursal o recurso voluntário de fls. (25.250/25.303). O responsável
solidário foi cientificado às fls. 25.248 em 18/04/2016 da decisão de piso, mantendo
praticamente os mesmos argumentos da impugnação e ao final requer de forma
sucessiva a nulidade do procedimento de fiscalização em vista das prorrogações dos
termos de fiscalização, produção de perícia contábil e à final reforma da r. decisão da
DRJ com o cancelamento do auto de infração.
7- Distribuído o feito, em sessão de 08/07/2017 essa C. Turma, por maioria de
votos, decidiu-se por converter o julgamento em diligência, de acordo com a
Resolução no 2201-000.285 às fls. 25.317/ 25.371 tendo por redator designado o I.
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira que em seu voto assim decidiu:
Fl. 26709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

"Conclusão Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
que:
i) a Autoridade Preparadora intime o contribuinte para que, querendo, apresente em,
no máximo, 30 dias:
- os resumos sintéticos das folhas de pagamento do período de 04 a 07/2011 dos
estabelecimentos 78.230.182/0001-84 e 08.870.769/0005-04;
- a comprovação da contabilização das folhas apresentadas, de cada estabelecimento
mencionado, por meio do diário e correspondente razão;
- a comprovação da entrega das GFIP's respectivas (de forma resumida) e o respectivo
recolhimento dos valores das contribuições previdenciárias;
- uma planilha demonstrativa da coerência entre os funcionários constantes da folha de
pagamento e das GFIPS apresentadas, com no máximo 100 segurados por
competência, que permita, que por amostragem, se verifique a coerência entre as
informações sintéticas apresentadas, mormente quanto ao local de trabalho e
remuneração;
- outros documentos que entenda ter valor probante de suas alegações, que sempre de
forma sintética, possa permitir que a autoridade lançadora verifique a base de cálculo
e a regularidade dos recolhimentos efetuados.
ii) Após a apresentação dos documentos, que a Autoridade Lançadora realize a
verificação da coerência dos documentos apresentados e produza um relatório
circunstanciado sobre os fatos geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os
recolhimentos efetuados, se abstendo de se pronunciar sobre a operação societária
entabulada.
iii) Seja dado ciência desse relatório ao contribuinte, para nova manifestação, em 30
dias.
iv) Cumprida a diligência, retornem os autos ao CARF.
É como voto.
8 - Intimado da diligência às fls. 25.387/25.390 o contribuinte apresentou
manifestação e documentos às fls. 25.394/25.448 com as seguintes considerações
sintetizadas em sua petição:
Fl. 26710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Às fls. 25.450/25.452 seguiu-se o relatório fiscal com as conclusões a respeito da
Resolução determinada e a intimação do contribuinte para manifestar-se a respeito às fls.
25.454/25.456, contudo, sem manifestação a respeito, retornando os autos para inclusão em
pauta.
Em sessão de 09 de abril de 2019, essa C. Turma, por maioria de votos, decidiu
por converter o julgamento em nova diligência, de acordo com a Resolução no 2201-000.353 às
fls. 25.461/25.494, oportunidade em que fui o redator do voto vencedor com a seguinte
conclusão:
“Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para, em
continuidade ao requisitado na Resolução no 2201-000.285, a Autoridade Lançadora
realize a verificação da coerência dos documentos apresentados pelo contribuinte e
produza a planilha acima especificada e um relatório circunstanciado sobre os fatos
geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os recolhimentos efetuados, a fim de
verificar, para o período de 04 a 07/2011, se os créditos previdenciários apurados,
declarados e recolhidos através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 são os mesmos créditos
cobrados no presente processo da filial de CNPJ no 08.870.769/0005-04.”
Em resposta, a Autoridade Lançadora apresentou informação fiscal à fl. 25.499,
informando a devida realização do requerido na Resolução de no 2201-000.353, bem como anexa
as referidas planilhas comparativas denominadas FP X GFIP COM TRABALHADORES (fls.
25.501/26.678) e PLANILHA RESUMO (fl. 26.679), esta última que contém de maneira
sintética os dados contidos na primeira planilha.
Fl. 26711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Após devidamente intimada, a RECORRENTE apresentou manifestação de fls.
26.689/26.691, na qual, em síntese, alega que é notória a semelhança entre os valores de base de
cálculo apurados na folha de pagamento da filial de CNPJ no 08.870.769/0005-04 e aqueles
declarados em GFIP por meio do CNPJ no 78.230.182/0001-84, e isto fica evidente pela
identidade entre os trabalhadores registrados no citado período nos dois CNPJs examinados.
Ademais, afirma que a diferença entre os valores apontados pela planilha resumo
é mínima, podendo apenas ser cobrada pelos pequenos montantes de diferenças nas
competências 05, 06 e 07/2011.
Tendo em vista que o Ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso passou a
integrar a 2a Turma da CSRF, os presentes autos foram encaminhados para a minha relatoria, em
razão de ter sido o redator do voto vencedor da Resolução no 2201-000.353, nos termos do § 5o
do art. 49 do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Do Resultado da Diligência
O motivo da conversão do presente processo em diligência, de acordo com a
Resolução no 2201-000.353 às fls. 25.461/ 25494, foi verificar se os pagamentos dos valores
devidos de contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento do período de 04 a 07/2011
feitos através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 correspondem, de fato, aos créditos que estão
sendo cobrados da filial de CNPJ no 08.870.769/0005-04 neste processo. Assim, em análise das
planilhas elaboradas pela Autoridade Lançadora, às fls. 25.501/26.678 e fl. 26.679, verifica-se
que houve semelhança entre os valores de base de cálculo apurados na folha de pagamento do
CNPJ no 08.870.769/0005-04 e aqueles declarados em GFIP por meio do CNPJ no
78.230.182/0001-84, como devidamente demonstrado abaixo:

Fl. 26712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Após devidamente intimada, a RECORRENTE apresentou manifestação de fls.
26.689/26.691, na qual, em análise às planilhas mencionadas, alega a clara identidade entre os
trabalhadores no período em relação a ambos os CNPJs, o “que pode ser observado
comparando-se as informações de ‘NIT do Trabalhador’ e ‘Nome do Trabalhador’”. Desta
forma, aponta para a semelhança nos valores e relata que a diferença se trata de valor
insignificante, “considerando-se que o órgão federal sustentava a ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias em relação à base de cálculo apurada no CNPJ no.
08.870.769/0005-04 no período de 04 a 07/2011, e, agora, no máximo, poderá alegar o
recolhimento a menor dessas contribuições nos meses de 05 a 07/2011 (sobre as pequenas
diferenças apuradas), haja vista que a Requerente já comprovou nos autos que recolheu as
contribuições devidas sobre a base declarada no CNPJ no. 78.230.182/0001-84.”
De fato, verificou-se, mesmo restando a diferença demonstrada nas referidas
planilhas, que os créditos objetos do presente processo, relativos às competências 04 a 07/2011
do CNPJ no 08.870.769/0005-04 possuem a mesma base de cálculo dos créditos recolhidos
através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 no citado período.
Desde a impugnação, a RECORRENTE afirma que a então solidária TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ
78.230.182/0001-84 (excluída do polo passivo pela DRJ) era sociedade empresária incorporada
pela RECORRENTE em 31/03/2011 e que se transformou na filial 0005. Deste modo, em razão
dos trâmites da burocráticos do ato societário e para a obtenção do CNPJ, realizou o
recolhimento das contribuições relativas aos trabalhadores constantes da folha da filial
08.870.769/0005-04, no período de 04 a 07/2011, mediante GFIP e GPS com o CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada).
O resultado da diligência comprova as alegações da contribuinte, eis que é
possível verificar identidade de valores e de segurados constantes da folha da filial 0005 (base de
cálculo) e das GFIPs emitidas pelo CNPJ no 78.230.182/0001-84, com o recolhimento das
contribuições declaradas.
Desta forma, merece reforma a decisão da DRJ quanto à exclusão parcial do
débito das competências de 04 a 07/2011, restando devidas as diferenças apontadas pela
DRFB/Contagem nos meses de 05 a 07/2011, sobre a base de cálculo apontada pela planilha
resumo de fl. 26.679.
Com relação à análise e julgamento das demais alegações recursais, vê-se que
foram metodicamente discutidas pelo I. Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator, no
voto vencido da Resolução de no 2201-000.285 e que se encontram (em grande parte) em perfeita
harmonia para com a Lei e o entendimento do presente Relator, motivo pelo qual segue adiante a
análise das demais razões da defesa, oportunidade em que me valho de algumas das razões
delineadas pelo ilustre Conselheiro Marcelo Risso no julgamento retro (nas partes em que há
convergência de nossos entendimentos).

I. PRELIMINARES
I.1. Da Irregularidade dos atos fiscalizatórios
Fl. 26713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Não há nulidade a ser declarada e reconhecida na medida em que não houve
cerceamento de defesa e ao contraditório, sendo que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e
menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar
os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos
foram realizados pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e,
ainda, a RECORRENTE pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF.
A respeito do tema, trago à colação o teor da Súmula no 171 deste CARF,
recentemente publicada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Pelo exposto acima, afasto a preliminar de nulidade.

I.2. Da ilegitimidade passiva do segundo recorrente e da sua exclusão do rol de sujeitos
passivos solidários
Nesse ponto, a RECORRENTE pleiteia a exclusão da TOSHIBA DO BRASIL
LTDA. – CNPJ 61.407.052/0001-71 (solidário - fl. 195) do polo passivo deste processo.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE.
A solidariedade apontada pela fiscalização sustenta-se no art. 30, inciso IX, da Lei
no. 8.212/91 e alega grupo econômico de fato:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
(...) omissis
IX- as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 195 teve como fundamento o item 9
(fls. 56/57) do relatório da fiscalização e assim estabelece como prova para caracterizar a
solidariedade passiva da Toshiba do Brasil Ltda.:
“9. Constatação da existência de grupo econômico de fato
9.1) Ao realizar o procedimento de fiscalização do sujeito passivo acima identificado a
fiscalização constatou a existência de Grupo Econômico de Fato, pois após exame dos
documentos disponibilizados verifica-se que se está diante de um grupo de empresas
com direção, controle e administração exercidos direta ou indiretamente pelo mesmo
Fl. 26714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

grupo de pessoas. Também ficou constatado que a empresa fiscalizada tem como sócia
majoritária empresa domiciliada no exterior Toshiba Corporation – CNPJ
05.456.811/0001-15, que é também sócia da Toshiba Sistemas de Transmissão e
Distribuição do Brasil Ltda – CNPJ 78.230.182/0001- 84 e sócia administradora da
Toshiba do Brasil Ltda – CNPJ 61.407.052/0001-71.
9.2) A fiscalização constatou também o seguir relacionado no que concerne a
administração por pessoas físicas das empresas acima relacionadas: 2.1) Atsushi
Masuda – CPF 011.565.919-61 é sócio administrador do sujeito passivo fiscalizado e da
Toshiba Sistemas de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda; 2.2) Katsuyuki
Sanemasu – CPF 011.581.109-52 é administrador do sujeito passivo fiscalizado e
administrador da Toshiba Sistemas de Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda; 2.3)
Tadashi Kono – CPF 012.612.719-04 é administrador da empresa fiscalizada e da
empresa Toshiba do Brasil Ltda; 2.4) Satoshi Kawada – CPF 235.893.498-40 é
administrador da empresa fiscalizada e da empresa Toshiba do Brasil Ltda.
9.3) A seguir a fiscalização informa os endereços das pessoas físicas e jurídicas acima
relacionadas, conforme cadastro da Receita Federal do Brasil: 3.1 – Atsushi Masuda –
Av. Paulista, 2313 – 7o andar - Bairro Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 013113-00;
3.2 – Katsuyuki Sanemasu – Av. Paulista, 2313 – 7o andar – bairro Bela Vista – São
Paulo – SP – CEP: 013113-00; 3.3 – Tadashi Kono – Estrada Velha do Barigui, 10511 –
Bairro Cidade Industrial – CEP: 81450-020 Curitiba – Paraná; 3.4 – Satoshi Kawada -
Av. Paulista, 2313 – 7o andar - Bairro Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 013113-00;
3.5 - Toshiba Corporation – 1-1 – Shibaura 1 – Chome S/N – bairro Minato-ku – Japão;
3.6 – Toshiba
9.4) Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas ou quando se está diante de um
grupo de empresas com direção, controle e administração exercidos direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas, compondo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica. Grupos econômicos de fato são resultado de
decisões legítimas de seu controladores, que, não pretendendo dar à sua organização as
características do “grupo de sociedade” da Lei 6.404, de 15/12/1976, promovem a
constituição de empresas, interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo
mesmo grupo de pessoas. Neste caso, ainda que “de fato”, o grupo econômico assume
pública e ostensivamente a sua condição de “grupo”. Assim resta comprovado o
afirmado no item 1 acima, ou seja, a existência de uma organização de empresas,
interligadas entre si e controladas diretamente ou indiretamente pelo mesmo grupo de
pessoas, constituindo um GRUPO ECONÔMICO DE FATO.”
Por mais que tenha indicado no TSPS de fls. 195 o art. 124 do CTN, a fiscalização
caracterizou a solidariedade de forma genérica e sem indicar com precisão de detalhes e
comprovação de fatos de como a ora empresa Toshiba do Brasil Ltda., que sequer é sócia do
referido sujeito passivo, se beneficiou de alguma forma ou transgrediram as normas legais
indicadas na fiscalização.
Ao que parece a segunda RECORRENTE apenas foi indicada no TSPS de fls. 195
pelo simples fato de terem sócia (Toshiba Corporation, empresa domiciliada no exterior) e
alguns administradores em comum.
Contudo, tratando-se de empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias,
e atividades diversas, essa alegação, isoladamente, é insuficiente para demonstrar a
caracterização do grupo econômico de fato para embasar a solidariedade passiva, uma vez que a
solidariedade não se presume (art. 265 do C/2002) e portanto, cabe o ônus probatório à
fiscalização indicar o interesse comum no grupo econômico de fato.
Fl. 26715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Nesse sentido é o entendimento pacificado, especialmente no Tribunal Superior
do Trabalho a respeito do tema sobre grupo econômico nas relações do trabalho:
RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. CONFIGURAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO. ART. 2o, § 2o, DA CLT. EXISTÊNCIA DE SÓCIOS EM
COMUM. A interpretação do art. 2o, § 2o, da CLT conduz à conclusão de que, para a
configuração de grupo econômico, não basta a mera situação de coordenação entre as
empresas. É necessária a presença de relação hierárquica entre elas, de efetivo controle
de uma empresa sobre as outras. O simples fato de haver sócios em comum não implica
por si só o reconhecimento do grupo econômico.
No caso, não há elementos fáticos que comprovem a existência de hierarquia ou de
laços de direção entre as reclamadas que autorize a responsabilidade solidária. Recurso
de Embargos conhecido por divergência jurisprudencial e desprovido. (TST – RR –
214940-9.2006.5.02.0472, Relator: Horácio Raymundo de Senna Pires. Acórdão
publicado em: 15/08/2014)

GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE ÚNICO SÓCIO EM COMUM ENTRE
EMPRESAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O
LIAME DE DIREÇÃO UNITÁRIA. INEXISTÊNCIA.
O grupo econômico é caracterizado pela direção unitária que lhe dá coesão como um
único empreendimento, independentemente das personalidades distintas de seus
componentes (CLT, art. 2o, parágrafo 2o). A existência de um único sócio em comum
entre empresas, sem outros elementos que comprovem tal unidade de direção, não
caracteriza grupo econômico. (TRT-2 - AP: 02613005119985020039, Relator:
RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2014, 6a
TURMA, Data de Publicação: 29/10/2014)
O fato da fiscalização ter reconhecido o grupo econômico de fato entre empresas
mediante a mera alegação de administração em comum entre ambas, além de violar literalmente
o texto do art. 30, IX e 124, I e II do CTN, afronta inclusive o princípio constitucional da livre
iniciativa, pois restringe, de certo modo, o indivíduo com participação societária em empresa, de
constituir nova sociedade ou ingressar em sociedade diversa daquela, tendo em vista o risco da
responsabilização solidária entre ambas, ainda que ausentes os requisitos previstos na legislação
trabalhista e até mesmo tributária, quais sejam, unicidade de direção, controle ou administração.
Entendo que o art. 30, IX da Lei 8.212/91 deve ser aplicado em conjunto com o
artigo 124, I ou II do CTN, conforme o caso, e devidamente comprovada a relação do artigo 124
ao caso concreto. Ou seja, deve ser aplicado nos casos de lançamentos de contribuições
previdenciárias em que, naquelas situações específicas, verificar-se a existência de uma ou mais
empresas que, ante a constatação fática, formem grupo econômico e, primordialmente, se
beneficiem da situação ensejadora do lançamento.
Não fosse assim, com a aplicação apenas de forma isolada do artigo 30, IX da Lei
8.212/91 estaríamos próximos do caso julgado pelo E. STF (com as devidas ressalvas) no RE
562.276, com repercussão geral reconhecida sobre o art. 13 da Lei 8.620/93, revogado, inclusive,
pela Lei 11.941/09 que dizia;
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 26716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os
diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto
ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou culpa.
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de
2009)
Tese de Repercussão Geral no 0013 do STF:
É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios
de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com
seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.
Assim, diante das razões acima, dou provimento ao recurso voluntário nesse
ponto para afastar a solidariedade passiva indicada no TSPS de fls. 195 da 2a RECORRENTE
Toshiba do Brasil Ltda., devendo a mesma ser excluída do polo passivo.

I.3. Da ilegitimidade passiva da primeira recorrente em relação aos créditos tributários do
estabelecimento filial CNPJ 08.870.769/0005-04 e nulidade parcial dos AI.
Nesse ponto, entendo que não merecem prosperar as razões da RECORRENTE.
Adoto como razões de decidir trecho da r. decisão da DRJ a respeito do tema:
“Atente-se, que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz, e, por
questão da política administrativa tributária para facilitar a fiscalização.
Deve-se lembrar que o ativo do patrimônio social da sociedade empresária é único, logo
a criação de filiais, não afasta a responsabilidade da matriz, pois quem tem o bônus,
também, deve arcar com o ônus.”
A respeito do assunto tratando da responsabilidade do contribuinte em relação a
débitos entre matriz e filial, seguem as razões de decidir em recurso repetitivo do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE
VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO
COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA
NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são
informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie
de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação
da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito
de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um
instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a
unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder
com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito
processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".
Fl. 26717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não
tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da
empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ
tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação
caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda
porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de
falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são
arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de
responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como
um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a
administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de
deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente
expressas e justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)
O art. 32 da Lei no 8.212/91 estabelece as obrigações da empresa, relacionado aos
fatos geradores previdenciários, não criando distinção entre matriz e filial:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Logo, entendo descabida as razões recursais da contribuinte e não acolho tal pleito
na forma da fundamentação acima.
Fl. 26718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

I.4. Da ocorrência de incorporação de fato e de direito da sociedade empresária Toshiba
Sistemas de Distribuição pela primeira recorrente.
Esse tópico foi reconhecido pela DRJ quanto à incorporação da empresa
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ
78.230.182/0001-84, que havia sido indicada no termo de sujeição passiva solidária (TSPS) de fl.
47 e, portanto, excluída do polo passivo conforme consta da decisão da DRJ às fls. 25.171:
“Quanto ao Termo de Sujeição Passiva Solidária no 02 fls. 47 e 48, caracterizando a
sociedade empresária TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DO BRASIL LTDA – CNPJ 78.230.182/0001/84 como sujeito passivo solidário
referente aos lançamentos deste processo, não é possível, pois essa empresa, em tese, foi
incorporada pela sociedade empresária, sujeito passivo principal, TOSHIBA
INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA 08.870.769/0001-72.
Logo, a sociedade empresária TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ 78.230.182/0001/84, por ser
incorporada, não mais existe, em tese, de forma que o Termo de Sujeição Passiva
Solidária no 02 fls. 47 e 48 é improcedente.”
Logo, nesse ponto, nada a se manifestar a respeito, tendo em vista o
reconhecimento, pela DRJ, da improcedência da sujeição passiva, não havendo interesse recursal
da contribuinte nesse aspecto.
Por outro lado, em relação aos reflexos da dita incorporação e o fato de as
contribuições apuradas na folha da filial 0005 terem sido declaradas e recolhidas pela empresa
incorporada de CNPJ 78.230.182/0001-84, a contribuinte pleiteia a compensação das
contribuições recolhidas pela incorporada transformada em filial.
Tal questão foi esclarecida pela diligência determinada através da Resolução no
2201-000.353, em que restou comprovada (em grande parte) a alegação da RECORRENTE,
como já exposto no início do presente voto, pois há uma comprovada similitude entre os
recolhimentos efetuados pela empresa incorporada de CNPJ 78.230.182/0001-84 e alocados na
base de cálculo do presente lançamento em desfavor da filial 0005, o que pode ser observado
ante a comparação de informações como “NIT do Trabalhador” e “Nome do Trabalhador” na
planilha de fls. 25501/26678
A despeito da falha operacional da RECORRENTE – por ela mesma reconhecida,
inclusive – entendo que não há como prosperar a manutenção da cobrança em razão da falha
operacional ou do descumprimento de obrigação acessória, sob pena de enriquecimento ilícito da
União, já que o crédito tributário cobrado foi comprovadamente recolhido por meio de CNPJ
diverso.
Neste sentido, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Contudo, não seria o caso de efetuar a dita “compensação” de valores, mas sim o
“aproveitamento” das contribuições recolhidas pela incorporada transformada em filial no
período de 04/2011 a 07/2011, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença apurada nas
competências 05, 06 e 07/2011, conforme planilha de fl. 26679.
Fl. 26719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

I.5. Da não apreciação das provas documentais produzidas pela recorrente no julgamento
da DRJ
A respeito desse tópico, alega a contribuinte o seguinte às fls. 25.269/25270:
Ao examinar o inteiro teor do acórdão recorrido, as Recorrentes se depararam com
diversas manifestações da 4a Turma da DRJ/CGE no sentido de que elas teriam deixado
de produzir as provas necessárias à defesa do seu direito.
Contudo, ao contrário do alegado pela DRJ/CGE, percebe-se claramente que foi o órgão
julgador que não examinou a vasta documentação apresentada pelas Recorrentes nos
autos, que totaliza mais de 15 000 (quinze mil) folhas que foram anexadas aos autos,
desde à apresentação da Impugnação
(...)
A título de exemplo, considere-se a suposta infração incorrida pelas Recorrentes no
sentido de que teriam deixado de apurar, declarar e recolher as Contribuições
Previdenciárias devidas pelo estabelecimento constituído sob o CNPJ n°.
08.870.769/0005-04 no período de 04 a 07/2011, a qual foi por elas tratada na
Impugnação e desconstituída através dos documentos apresentados nos autos (inseridos
nos blocos de documentos de fls. 205/15.925 do processo digital).
Isto, porque, as Recorrentes comprovaram que a apuração, declaração e o recolhimento
das Contribuições Providenciarias relativas ao período indicado foram realizados pelo
estabelecimento em questão, porém, sob o CNPJ n°. 78.230.182/0001-84, que era o
anterior àquele obtido a partir da incorporação ocorrida em 31/03/2011.
Nesse sentido, as Recorrentes demonstraram que toda a folha de pagamento sujeita às
Contribuições Previdenciárias no período (04 a 07/2011) foi levada à tributação dessas
contribuições.
Ou seja, as Recorrentes cometeram um erro procedimental de obrigação acessória, mas
que poderia ter sido penalizado através do lançamento de uma multa isolada, por
exemplo, mas as Contribuições Previdenciárias foram apuradas, declaradas e recolhidas
aos cofres públicos.
Em que pese as considerações apresentadas sobre o tema pela DRJ/CGE no acórdão
recorrido (fls. 25.173/25.182), esta sequer teceu qualquer consideração relativa à
correção dos valores apurados, declarados e recolhidos através do CNPJ n°.
78.230.182/0001-84, a título de Contribuições Previdenciárias, fato comprovado pelos
documentos indicados acima.
Como se verifica da leitura das razões da RECORRENTE, o seu inconformismo
está relacionado a tema já tratado no curso do presente voto, qual seja: o fato de não ter sido
detidamente analisada a documentação trazida a respeito dos recolhimentos das obrigações
previdenciárias da filial 0005 através do CNPJ n°. 78.230.182/0001-84.
A RECORRENTE, então, pleiteou a anulação do acórdão recorrido nas partes em
que fundamentou a suposta inocorrência da incorporação, por ausência de apreciação de provas.
Contudo, tal questão resta superada pelas razões já exposta em tópicos
específicos, já que a última diligência realizada pela autoridade lançadora restou conclusiva.
Fl. 26720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Ainda assim, esclareço que não merece prosperar a nulidade alegada, pois, a teor
do art. 29 do Decreto do PAF, o julgador deve apreciar livremente as provas e os argumentos das
partes e tem a livre convicção de julgar desde que de forma fundamentada.

I.6. Da necessidade de realização de nova diligência fiscal e da observância do princípio da
verdade material
Assim como apontado no item acima, também resta superada a questão objeto
deste tópico, pois foi acatado o pleito da RECORRENTE já que, em sessão de 09/04/2019, essa
C. Turma, por maioria de votos, decidiu, mais uma vez, por converter o julgamento em
diligência, de acordo com a Resolução no 2201-000.353 às fls. 25.461/ 25.494, com o intuito de
confirmar os argumentos da RECORRENTE e analisar os documentos por elas apresentados.
Destarte, foram devidamente diligenciados e analisados os respectivos
documentos, elaboradas planilhas para melhor entendê-los e esclarecer as dúvidas existentes
acerca das alegações das RECORRENTES, como já abordado no presente voto.
Assim, tendo em vista que foram respeitados o princípio da verdade material, a
ampla defesa e o contraditório, ambos reiteradamente demonstrados neste tópico e no tópico
acima, nada se tem a acrescentar ou relatar a mais acerca do presente tema.

II. MÉRITO
II.1. DEBCAD 51.036.687-2 – CFL 34
O referido DEBCAD tem por objeto lançamento da multa pelo descumprimento
de obrigação acessória (deixar de lançar os fatos geradores das contribuições previdenciárias em
títulos próprios da contabilidade – CFL 34).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 49/50):
I) Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA – DEBCAD no 51.036.687-2 –
Código de Fundamentação Legal - CFL 34.
a) Por ter deixado a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II, combinado com
o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
b) A infração fica comprovada por meio do exame das planilhas números 12 e 13,
denominadas respectivamente FP X DIRF COM RESPOSTAS e AUTÔNOMOS DIRF
SEM GFIP. A fiscalização constatou que o SP declarou em DIRF (planilha 12)
pagamentos as diversas pessoas físicas e o intimou por meio do Termo de Intimação
Fiscal – TIF no 4 a prestar esclarecimentos a respeito da conta contábil na qual foram
escriturados os valores de tais pagamentos e natureza dos mesmos. O SP não informou
em que conta houve a contabilização de tais pagamentos e somente informou um
número de conta que teria sido utilizada para escriturar os valores de retenção devidos
Fl. 26721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

ao INSS, conforme consta no relatório RESPOSTAS DO SP, ou seja, ficou comprovado
que o SP deixou de escriturar em sua contabilidade os valores dos pagamentos às
pessoas físicas relacionadas na planilha 13.
De acordo com o acima exposto, os valores observados pela fiscalização como
constantes em DIRF, mas não escriturados na contabilidade da RECORRENTE, foram objeto do
levantamento AJ (planilha 13). Sobre referido levantamento, a autoridade fiscal descreveu o
seguinte:
II) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.688-0
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa,
conforme discriminado a seguir:
(...)
d) incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, conforme declarado em
DIRF pelo SP, identificados por meio do levantamento AJ, discriminados na planilha
13, denominada AUTÔNOMOS DIRF SEM GFIP e no correspondente Discriminativo
de Débito – DD. A apuração pela fiscalização se originou no exame da DIRF declarada
pelo SP e tendo havido a constatação de que tais pagamentos não foram escriturados na
contabilidade, não foram lançados em folhas de pagamento e não foram declarados em
GFIP, a fiscalização intimou o SP, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 4 a
esclarecer a natureza dos valores declarados. O SP, conforme já relatado no item I.c
acima não respondeu de modo a provar a regular escrituração contábil de tais valores,
conforme consta no arquivo anexo denominado RESPOSTAS DO SP. Assim sendo a
fiscalização decidiu por arbitrar os créditos previdenciários referentes a tais valores
declarados, pelos motivos a seguir expostos:
d.1) o confronto entre as planilhas números 12 e 13, já citadas acima (item I.b)
comprova que o SP deixou de contabilizar valores pagos a pessoas físicas;
d.2) como para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los, a fiscalização considera
legítimo examinar a DIRF do SP;
d.3) se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas;
d.4) a fiscalização após examinar, como está legalmente autorizada, as DIRF da autuada
e confrontar os valores por ela declarados em GFIP, nas folhas de pagamento e na
contabilidade constatou divergência entre eles;
d.5) em conseqüência os créditos arbitrados no levantamento AJ só o foram após a
intimação acima citada ter sido respondida sem que o SP lograsse esclarecer a respeito
das diferenças apuradas, o que inclusive gerou a lavratura do AIOA CFL 34 acima
discriminado (item I);
d.6) a fiscalização tem o obrigatório dever legal de questionar a respeito de diferenças
de valores declarados em fonte diferentes e, não havendo e mesmo havendo
esclarecimentos, a fiscalização tem o dever legal, de se não os considerar satisfatórios,
no que concerne a elidir a possibilidade de ter havido fatos geradores não declarados em
GFIP e na contabilidade, conforme foi o caso, promover a apuração dos fatos geradores
por aferição indireta;
Fl. 26722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

d.7) há que se considerar que o arbitramento da remuneração paga, devida ou creditada
a segurados justifica-se quando, a partir de informações obtidas em fontes internas
(sistemas corporativos da RFB, SF, processos de restituição) e/ou fontes externas
confiáveis (justiça do Trabalho, Sindicatos), a fiscalização firmar convicção de que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração;
d.8) há que se considerar também que nas empresas em geral, o arbitramento da
remuneração das pessoas físicas pode ser realizado com fundamento na base de cálculo
do imposto de renda retido na fonte obtida na DIRF, sendo que no caso presente o foi
apenas após a autuada ter sido intimada a apresentar o motivo de haver divergências de
valores entre a DIRF, a folha de pagamento, a contabilidade e a GFIP. O arbitramento
acima realizado pela fiscalização, para obtenção dos valores das remunerações está em
conformidade com o estipulado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991.

(...)
III) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP DEBCAD no 51.036.689-9
referente a contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte de segurados,
não descontadas dos mesmos, conforme discriminado a seguir:
(...)
b) incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais,
conforme relatado nos itens II.b, II.c e II.d acima, identificados por meio dos
levantamentos e planilhas a seguir discriminadas:
b.1) AQ – planilha 20;
b.2) AR – planilha 21;
b.3) AS – planilha 22 e
b.4)
AT
–
planilha
23,
denominadas
respectivamente
CONTRIBUIÇÕES
S/RETIRADAS ESTABELECIMENTO 0001, CONTRIBUIÇÕES S/RETIRADAS
ESTABELECIMENTO 0005, CONTRIBUIÇÕES S/AUTÔNOMOS EM FP X GFIP
ESTABELECIMENTO 0001 e CONTRIBUIÇÕES S/AUTÔNOMOS DIRF SEM
GFIP e nos correspondentes Discriminativos de Débito – DD.
Conforme analisado nos correspondentes Discriminativos de Débito – DD de
ambos os DEBCADs, referidos créditos tributários objeto dos levantamentos AJ e AT foram
lançados com multa de ofício de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91, e são
correspondentes às competências 03, 04, 05, 06 e 10 de 2011.
A RECORRENTE alega não ser possível a aplicação da referida multa isolada em
conjunto com a multa de ofício sobre os mesmos fatos.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Neste sentido, s.m.j., no presente caso, ambas as multas não podem ser aplicadas
sobre o mesmo fato. Afinal, ao que tudo indica, a contribuinte deixou de declarar tais valores em
GFIP pois eles sequer foram contabilizados corretamente e, em razão disso, deixaram de constar
em folha. Para esta infração praticada pela RECORRENTE (omissão de fatos geradores em
GFIP) já existe penalidade prevista, que é justamente a multa de 75% aplicada.
Fl. 26723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Situação diversa seria se a RECORRENTE tivesse declarado corretamente todos
os fatos geradores em GFIP, porém deixasse de efetuar a contabilização correta dos valores,
hipótese em que caberia a presente multa CFL 34, mas não seria aplicável a multa de 75% (pois
não teria havido omissão de fatos geradores em GFIP). Entendo ser esta a melhor interpretação
para aplicação da multa do art. 283, II, “a” do RPS, pois existem situações (como a dos autos)
em que a omissão dos fatos geradores em GFIP é uma consequência lógica da não declaração
dos fatos geradores em títulos próprios da contabilidade, sendo incabível a CFL 34:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Em suma: em casos como o dos presentes autos, as multas de 75% e a CFL 34 não
podem ser aplicadas sobre um mesmo fato, já que, a partir da MP 449/2008 (que incluiu o art.
35-A à Lei no 8.212/91), a multa de ofício decorre não apenas da falta de recolhimento das
obrigações principais, mas também nos casos de falta de declaração ou de declaração inexata:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sobre o tema, cito trecho do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-004.012, que reforçam as razões de decidir já
apresentadas. Na oportunidade, o Conselheiro Carlos Azeredo construiu raciocínio acerca da
aplicação do princípio da consunção e do nexo de dependência entre as condutas, o que se aplica
ao presente caso, já que há uma evidente relação de dependência entre o ato de deixar de lançar
valores em títulos próprios da contabilidade e a omissão dos mesmos fatos geradores em GFIP,
conforme exposto acima:
Portanto, o que se tem é que o crédito tributário ora em discussão foi lançado em razão
do contribuinte não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos referidos segurados.
Fl. 26724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Arrecadar mediante desconto é o mesmo que recolher, mas não se confunde com pagar.
O pagamento de um tributo é exigido daquele que tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Já o recolhimento é
exigido daquele que, sem apresentar a condição de contribuinte, tem tal obrigação
decorrente de disposição expressa de lei, ou seja, o responsável.
Como seu viu nos destaques legais acima, o art. 35-A da Lei 8.212/91 prevê que, nos
casos de lançamento de ofício, aplicam-se as penalidades previstas no art. 44 da Lei
9.430/96, cujo inciso I é claro ao estabelecer multa de 75%, sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de recolhimento.
Portanto, considerando que a conduta do contribuinte de não arrecadar as contribuições
devidas pelos seus empregados mediante desconto em suas remunerações tem
penalidade expressamente prevista no art. 35-A c/c o art. 44 da Lei 9.430/96, entendo
que não se aplica a previsão contida no art. 92 da Lei 8.212/96.
A título de argumentação, como forma de defesa do crédito tributário, poderíamos
estabelecer uma diferença entre o que efetivamente motivou o lançamento (não
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos referidos
segurados) e a infração especificada no Decreto 3.048/99, art. 283, inciso I, alínea "g"
(deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço). Assim, haveria a possibilidade de alegar que o lançamento em tela estaria
lastreado no ato de não descontar de seus empregados o valor da obrigação
previdenciária de cada um, ao passo que o lançamento punido com a imposição de
ofício contida na Lei 9.430/96 seria decorrente da conduta de não recolher os valores
descontados.
Ainda assim, entendo que não merece prosperar a imputação fiscal, pois é evidente um
nexo de dependência entre as condutas. Ou seja, a empresa não faz o desconto e,
conseqüentemente, não recolhe.
Embora seja certo de que a estipulação de uma sanção tem o nítido propósito de inibir o
descumprimento de uma norma, há que se ressaltar que a imposição desmedida do
poder do Estado por meio de uma reação excessiva ao ato ilícito acaba evidenciando
efeito oposto, resultando em maior descumprimento de obrigações.
Assim, resta absolutamente necessária a imposição de sanções com moderação, tanto no
ponto de vista qualitativo (tipo de pena, por exemplo: multa, privação de liberdade, etc),
quanto do ponto de vista quantitativo (valor, percentual, tempo, etc).
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão punitiva
do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma única conduta,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado (constitui um favor
legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as condições legais, os fatos
serão considerados crime único por razões de política criminal), ambos com lastro
expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto 2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem da
doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção (aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de
dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal, não
há dúvidas de que as multas administrativas assemelham-se a algumas penalidades de
mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-se a aplicação do
Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Portanto, ainda que superada a questão da existência de sanção específica que afastaria a
aplicação do art. 92 da Lei 8.212/91, é inconteste o nexo de dependência entre as
Fl. 26725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

condutas de não descontar e de não recolher o tributo devido pelos seus funcionários, o
que resulta na conclusão de que, pela aplicação do Princípio da Consunção, o delito fim
(não recolhimento) absorve o delito meio (não retenção).
Assim, como o delito fim já foi devidamente punido pelo lançamento do tributo
decorrente da obrigação principal, há que se afastar a presente autuação.
Neste sentido, entendo que a multa CFL 34 deve ser afastada.

II.2. DEBCAD 51.036.688-0 – parte patronal
II.2.a. Questionamento sobre a Planilha no 2 do Relatório Fiscal Quanto ao Aviso Prévio –
Levantamento AA
Neste tópico, alega a RECORRENTE que, com exceção dos valores apontados
nas competências 13/2010 e 13/2011 na coluna “H” da planilha no 02 (fl. 60), todos os outros são
valores referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos exposto e decisão do STJ, logo o lançamento seria
improcedente.
Nesse ponto, entendo que cabe razão ao contribuinte, o STJ, no REsp no
1.230.957/RS, decidiu que tanto o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias
de afastamento por auxílio doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato
gerador das contribuições previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Fl. 26726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento de auxílio-doença.
Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
Fl. 26727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo
com a Solução de Consulta no 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASCONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
Fl. 26728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

entendimento. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 - COSIT, DE 23 DE MAIO
DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO.A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Com isso, de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do
contribuinte nesse ponto para afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela
fiscalização em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do levantamento
AA (planilha no 02).

II.2.b. Questionamento sobre a Planilha no 2 do Relatório Fiscal Quanto às Competências
13/2010 e 13/2011 – Levantamento AA
No mesmo tópico de seu recurso, a contribuinte, conforme relatório, questiona o
seguinte sobre a planilha no 02:
“Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências 13/2010 e
13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
contribuição foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas às competências
12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 232 a 233, pois se tratam de
adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas competências
12/2010 e 12/2011, portanto devem ser excluídos do lançamento;”
“O impugnante manifesta que os valores insertos na coluna H da planilha 2 referem-se a
adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os
valores lançados a título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que
foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011, conforme os argumentos e
demonstrações as fls. 19907 a 19910.”
Fl. 26729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Contudo, entendo que não merece reforma a decisão da DRJ na medida em que
esta analisou os documentos e os argumentos trazidos pela RECORRENTE, sendo que adoto
como razões de decidir, nesse ponto, os fundamentos da decisão do julgador de piso:
“Em relação a manifestação do impugnante que os valores insertos na coluna H da
planilha dois referem-se a adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e
12/2011 e, não sobre os valores lançados a título de adiantamento nas competências
13/2010 e 13/2011, e, que foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011,
conforme os argumentos e demonstrações as fls. 19907 a 19910.
Lembra-se que as declarações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP é um ato privativo do contribuinte, pois as
declarações são de sua inteira responsabilidade, segundo o MANUAL DA GFIP/SEFIP
PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4, in verbis:
1.2 – Retificação de informações
As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do próprio
SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V deste Manual.
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo
arquivo NRA.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com
as respectivas correções e confirmações.
Para a retificação de informações, observar as orientações sobre chave de GFIP/SEFIP e
modalidades, nos subitens 7.1 e 7.2.
NOTA:
No movimento com retificação de informações, será gerada uma GPS – Guia da
Previdência Social com base na totalidade dos fatos geradores e demais informações.
Caso tenham sido recolhidos anteriormente valores devidos à Previdência, no todo ou
em parte, esta GPS não deverá ser utilizada.
2 - QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados à empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS,
conforme estabelece a Lei no 8.036, de 11/05/1990, e legislação posterior, bem como à
prestação de informações à Previdência Social, conforme disposto na Lei no 8.212, de
24/07/1991, e alterações posteriores.
Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a informação de todos os
dados cadastrais e financeiros para a Previdência Social e para o FGTS.
É facultado ao empregador doméstico recolher FGTS para o seu empregado. No
entanto, ao decidir fazê-lo, não poderá interromper o recolhimento, salvo se houver
rescisão contratual.
Caso não haja o recolhimento para o FGTS, o empregador doméstico fica dispensado da
entrega da GFIP/SEFIP apenas com informações declaratórias.
A prestação das informações, a transmissão do arquivo NRA.SFP, bem como os
recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte.
Constata-se que a Autoridade Lançadora efetuou os cruzamentos das folhas de
pagamentos com as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP, e, em regra estas são os espelhos daquelas, a não ser que
Fl. 26730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

houvesse comando de não incidência de contribuições previdenciárias sobre rubricas
que têm incidências.
A Autoridade Lançadora constatou diferenças desses cruzamentos nas competências
13/2010 e 13/2011.
A alegação do impugnante de que essas diferenças referem-se ao adiantamento de
gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os valores lançados a
título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que foram devidamente
tributados no mês 12/2010 e 12/2011, não tem lógica, pois, em regra quando há o
comando de adiantamento o sistema não calcula a contribuição previdenciária, somente
incidindo na competência devida.
Apreciando os documentos de fls. 19938 a 19958 verifica-se que as gratificações
aludem ao evento 559 – GRATIFICAÇÃO ÚNICA/ESPECIAL, que foram pagas em
12/2010 e 12/2011.
Conseqüentemente, em razão dessas gratificações pagas nos meses 12/2010 e 12/2011,
também, estas repercutem nos meses 13/2010 e 13/2011, conforme a Súmula no 253, do
Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
Súmula no 253 do TST
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES (nova redação) - Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e 21.11.2003
A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso
prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização
por antigüidade e na gratificação natalina.
Assim, a alegação do impugnante não procede, pois se constata que as gratificações
devem integrar as gratificações natalinas dos empregados, conseqüentemente, também
há incidências de contribuições previdenciárias nos meses 13/2010 e 13/2011, como se
depreende do lançamento.
De forma que, somente, pelos argumentos e documentos trazidos pelo impugnante não
comprovam que as contribuições previdenciárias já foram pagas nos meses de 12/2010 e
12/2011, pois há reflexos das gratificações pagas nos meses 13/2010 e 13/2011,
conforme o lançamento.
O impugnante deveria ter apresentado especificadamente competência por competência
o valor total da folha de pagamento X GFIP X valor total da folha de pagamento
contabilizado X os recolhimentos apropriados, por meio de documentos idôneos, pois o
ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 26731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação.”
Portanto, nego provimento ao recurso nesse item.

II.2.c. Planilha no 3 do Relatório Fiscal CNPJ da Incorporada (filial 0005) – Levantamento
AB
Nesse item, a RECORRENTE alega o seguinte, acordo com relatório:
“O impugnante manifesta que as supostas diferenças de bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento e as declaradas nas GFIP
no período de 04 a 13/2011 deram-se em razão da fiscalização não consideradar as
GFIP - CNPJ 78.230.182/0001-84.
Justifica que somente conseguiu executar as suas tarefas com o novo CNPJ
08.870.769/0005-04 a partir do mês de agosto/2011.
O manifestante reconhece o erro procedimental de obrigação acessória, mas reitera que
as contribuições previdenciárias foram devidamente declaradas e recolhidas e que a
DRFB/CONTAGEM não observou a diligência da DRJ/CGE e a incorporação, pelo não
aproveitamento das GFIP e GPS da incorporada.”
O presente ponto já foi devidamente abordado neste voto. Verificou-se que,
mesmo restando a diferença demonstrada nas planilhas elaboradas pela autoridade lançadora, os
créditos objetos do presente processo, relativos às competências 04 a 07/2011 do CNPJ no
08.870.769/0005-04 possuem praticamente a mesma base de cálculo dos créditos recolhidos
através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 no mesmo período.
Assim, foi entendido pela reforma da decisão da DRJ, quanto à exclusão parcial
do débito das competências de 04 a 07/2011 relativos ao levantamento AB (planilha no 03),
restando devido apenas as diferenças apontadas pela DRFB/Contagem nos meses de 05 a
07/2011, pois no mês 04/2011 houve recolhimento a maior, nos termos da planilha resumo de fl.
26679.
Portanto, entende-se que os valores subsequentes à competência 07/2011
continuam devidos, havendo apenas provimento parcial ao recurso nesse tópico, restando
devidos os créditos das competências de 08 a 13/2011.

II.2.d. Planilha no 5 - Rubricas “Horas e Horas Prêmio” – Levantamento AD
Neste ponto, alega a RECORRENTE o seguinte, conforme já transcrito no
relatório deste acórdão:
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04- DOC 6-C,
FLS. 15908 A 15933)
Fl. 26732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.6- b3 (podem ser os anexo II a
anexo XIV fls. 652 a 15907);
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL. CNPJ No 08.870.769/0005- 04- DOC 6-C,
FLS. 15908 A 15933.
Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.6- b3 (podem ser os anexo II a
anexo XIV fls. 652 a 15907), consoante os argumentos de fls. 16123;
Afirma que o nome Jean Carlo Prezepiorski era a nomenclatura de um centro de
custo. Logo não seriam remuneração do referido segurado, mas mero rateio de despesa.
Contudo, caberia ao contribuinte a demonstração efetiva de que tais valores não se
referiram a remuneração, mas sim a um rateio de custos. Sobre o tema, valho-me da
fundamentação exposta pela DRJ de origem como razões de decidir:
Certifica-se que a Autoridade Lançadora encontrou valores lançados na contabilidade da
TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA 08.870.769/0001-72, na
conta contábil 416998 - OUTRAS DESPESAS GERAIS.
Atente-se que os rateios nos centros de custo devem ser rateados na contabilidade como
custos diretos e indiretos, todavia, os lançamentos mensais têm que ser em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II,
combinado com o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048.
Assim, os documentos de fls. 1681 a 15907, por si sós, não comprovam que os fatos
geradores lançados na planilha no 5 estão insertos nas folhas de pagamento, pois os
rateios dos custos diretos e indiretos devem ser lançados em títulos próprios da
contabilidade e o somatório desses títulos (salários, horas extras, horas prêmios, etc)
devem igual do resumo das folhas de pagamento.
Em pesquisa à planilha elaborada pela autoridade lançadora após a última
diligência solicitada, foram encontrados pagamentos ao Sr. Jean Carlo Prezepiorski na base das
GFIPs declaradas pela sociedade incorporada de CNPJ no 78.230.182/0001-84 (aproveitadas para
abatimento do valor lançado em relação à filial 0005). Contudo, os valores não batem com os da
planilha no 05.
Ademais, como exposto, esses valores da planilha no 05 foram extraídos da
contabilidade da matriz e não da filial 0005, de modo que não que se cogitar aproveitamento de
valores declarador em GFIP por parte sociedade incorporada de CNPJ no 78.230.182/0001-84
(que se limitam à apuração realizada na filial 0005).
Portanto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso nesse tópico.

II.2.e. Planilha no 6 - Rubrica “Mão de Obra” – Levantamento AE
Fl. 26733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Neste ponto, a RECORRENTE afirma o seguinte, conforme delineado no
Relatório deste acórdão:
PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005- 04 - DOC. 6-
D.
Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos efetuados
as pessoas jurídicas, conforme doc. 6-d, fls. 15934 a 15983 e demonstrativo de fls.
237/238, portanto não são salários-de-contribuição, e, a Autoridade Lançadora
considerou parcialmente as notas fiscais de serviços, conforme demonstrativo de fls.
16125, que poderiam ser considerados na sua totalidade ou em montante superior,
conforme argumentos de fls. 16126;
(...)
O impugnante manifesta que não considerou as notas fiscais da incorporada TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No
78.230.182/0001-84), logo, a fiscalização não considerou a incorporação, assim, frente
ao Princípio da Verdade Material, foi comprovado que os valores pagos aos
prestadores de serviço que contratou e que foram utilizados indevidamente pela
DRFB/CONTAGEM como base de cálculo das contribuições previdenciárias autuadas.
O lançamento não deve prosperar em relação a essa parte.
A RECORRENTE alega que tais valores eram, em verdade, pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços diversos no período de 03 a 12/2011.
Aqueles pagamentos para os quais houve compatibilização, em datas e valores, com notas fiscais
foram excluídos pela DRJ. Assim, estranhou o fato de terem sido mantidos os valores
correspondentes aos serviços tomados pela sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-
84), ignorando a incorporação ocorrida.
Nesse ponto, o julgador de piso manteve o reconhecimento da incorporação
apenas de fato, mas não de direito, e manteve em parte o crédito tributário, conforme razões
apontadas após análise da autoridade lançadora.
Sobre o tema, a decisão da DRJ expôs o seguinte, verbis:
[...] não há razoabilidade, de haver notas fiscais de serviços emitidas após a
incorporação de fato, alegada pelo impugnante e se realmente houve isto, há
necessidade do contribuinte faça as alterações das razões sociais dessas notas
fiscais para a TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA
08.870.769/0001-72, junto a Autoridade Competente.
A Autoridade Lançadora considerandos os documentos trazidos na impugnação
retificou o lançamento Levantamento AE no SAFIS, conforme Termo de
Informação Fiscal de fls. 16041 a 16052, conforme tabela abaixo:
Fl. 26734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Contudo, apesar das razões da RECORRENTE, entendo que melhor sorte não lhe
assiste. É que, assim como feito com relação aos valores declarados em GFIP pela sociedade
incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84), os quais corresponderiam aos pagamentos dos
segurados da filial 0005 no período de 04 a 07/2011, deveria haver uma clara demonstração de
que as notas fiscais emitidas em nome da sociedade incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84)
corresponderiam exatamente aos mesmos fatos contabilizados como contratação de PJ pela
matriz da RECORRENTE a fim de afastá-los da base de cálculo do lançamento.
Ou seja, não é todo e qualquer valor correspondente à sociedade incorporada
(CNPJ no 78.230.182/0001-84) que deve ser abatido do presente lançamento, mas somente
aqueles para os quais há uma cobrança indevida, como foi o caso dos segurados constantes em
folha da filial 0005, mas ausentes nas GFIPs. Nesta situação, não se está ignorando que houve
um erro procedimental praticado pela RECORRENTE; apenas estão sendo aproveitados valores
recolhidos sobre os mesmos fatos, como já explanado.
Sendo assim, valores de mão de obra escriturados na contabilidade da
RECORRENTE não podem ser simplesmente ignorados com base em notas emitidas em nome
da sociedade incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84) sem uma clara e precisa demonstração
de que se tratam dos mesmos valores.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso nessa parte.

II.2.f. Planilhas no 7 e 8 - Rubrica “Mobiliário Plano de Incentivo” – Levantamento AF
Neste tópico, a RECORRENTE argumenta, em suma, o seguinte, conforme
exposto no relatório:
PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo de
fls. 239, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de
trabalho, portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é
improcedente;
Fl. 26735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Contudo, mais uma vez considero como acertados os fundamentos da decisão de
piso e me reporto aos mesmos como razões de decidir em vista de sua precisão e justificativa
para a resolução do caso, verbis:
"A Autoridade Lançadora consolidou o crédito no levantamento AF no SAFIS,
constatando na contabilidade da sociedade empresária e não constatando na folha
de pagamento a rubrica ajuda de custo.
Pelos documentos acostados aos autos pelo impugnante, por si sós, não
comprovam que tais verbas pagas referem-se as ajudas de custo enquadradas no
parágrafo 9o, alínea g, do artigo 28, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
combinado com o parágrafo 2o, do artigo 457, da Consolidação das Leis Trabalho –
CLT, pois, essas ajudas de custo previstas nessas norma são bem específicas.
Assim, além dos documentos da impugnação, há necessidade da comprovações de
que tais empregados receberam tais verbas em decorrência de mudança de local de
trabalho.
Como, não há nos autos que os empregados receberam tais verbas em decorrência
de mudança de local de trabalho, porquanto, o ônus probatório é de quem alega,
consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
Assim, nego provimento a esse tópico do recurso.

II.2.g. Das contribuições Previdenciárias incidentes sobre os pagamentos (pró-labore) de
diretores da matriz. Planilhas no 09 e 10 – Levatamentos AG e AH
Quanto a este ponto do recurso, a contribuinte afirma, em síntese, o seguinte:
Fl. 26736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

PLANILHA No 9 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0001- 72.
(...)
ITEM 14 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 9 DO RELATÓRIO FISCAL. FLS. 19916.
O impugnante alega que os valores pagos ao diretor Koji Muramatsum, em especial, a
título de pró-labore, os quais lançados em folha de pagamento, não foram declarados
em GFIP, todavia as contribuições previdenciárias foram recolhidas, como
demonstrado na impugnação.
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Os diversos pagamentos a título de pró-labore aos diretores da filial de Curitiba foram
devidamente lançados nas folhas de pagamentos e não declarados nas GFIP, com
exceção ao pagamento efetuados ao Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011,
foram devidamente incluídos nas bases de cálculo e recolhidas, conforme os
documentos anexados doc.6-b2, fls 513 a 651;
Em relação ao pagamento ao Sr. Hiroyuki Ota na competência 04/2011 consta na
GFIP como empregado celetista e a contribuição previdenciária foi devidamente
recolhida;
Assim, os lançamentos da PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No
08.870.769/0001-72) é parcialmente procedente em relação ao pagamento efetuados ao
Sr. Atsushi Masuda na competência de 10/2011;
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL - CNPJ No 08.870.769/0005-04. FLS.
16128 A 16129
(...)
ITEM 15 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 10 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante já demonstrou que os pagamentos efetuados aos diretores atuantes em
sua filial, a título de pró-labore foram devidamente incluídos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias e recolhidas à época na incorporada TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No
78.230.182/0001- 84), aos quais não foram consideradas pela fiscalização.
Quanto à planilha no 09, esta expôs valores correspondente ao estabelecimento
matriz; já a planilha no 10 corresponde ao estabelecimento filial.
A despeito de alegar que os valores pagos ao diretor Koji Muramatsum (planilha
no 09), mesmo ausentes em GFIP, foram inseridos em base de cálculo das contribuições devidas
pela matriz, entendo que tal argumento não comprova o recolhimento da contribuição específica
em relação ao referido pagamento.
Se houve de fato pagamento a maior do que aquele declarado como devido em
GFIP, era dever do RECORRENTE corrigir a sua declaração para alocar o pagamento a um
débito declarado. Poderia, ainda, compensar o valor pago a maior com outros débitos devidos
(utilizando-se dos meios próprios para tanto).
Fl. 26737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Não se pode, neste processo, após lançamento de ofício, pretender que o débito
surgido após a constatação, pela autoridade fiscal, de omissão em GFIP, seja compensado com
valor supostamente recolhido a maior pelo contribuinte, pois a compensação/restituição possui
rito e procedimento próprio que devem ser observados.
Assim, não há como acatar o argumento de que houve pagamento a maior sem
uma análise profunda desse suposto recolhimento, pois o mesmo pode, por exemplo, já ter sido
objeto de compensação ou restituição e, portanto, inexistir o direito creditório alegado pela
contribuinte.
Desta forma, como a Autoridade Lançadora encontrou fatos geradores nas folhas
de pagamento, mas não declaradas nas GFIPs, presume-se que não houve recolhimento do
lançamento objeto do levantamento AG.
Quanto à planilha no 10, relacionada à filial 0005, entendo que os argumentos da
contribuinte são parcialmente procedentes.
Neste ponto, a RECORRENTE reconheceu que a referida planilha seria
procedente em relação ao pagamento efetuados ao Sr. Atsushi Masuda na competência de
10/2011. Contudo, quanto aos demais valores, voltou a alegar que os mesmos foram incluídos na
GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001- 84). Neste ponto, afirmou que há
nos autos provas de que as contribuições devidas em razão dos pagamentos aos diretores Atsushi
Masuda e Hiroyuki Ota, no período de 04 a 07/2011, foram apuradas, declaradas e recolhidas. A
RECORRENTE chegou a afirmar que o pagamento ao Sr. Hiroyuki Ota, na competência
04/2011, consta na GFIP como empregado celetista.
Desta feita, em análise à planilha de fls. 25501/26678, elaborada quando da última
diligência solicitada, constata-se que assiste parcial razão ao contribuinte.
Em pesquisa na referida planilha, foram encontrados o nome do Sr. Hiroyuki Ota
como constante na GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-84) nas
competências 04/2011 e 05/2011 (no valor de R$ 20.000,00 cada – fl. 25845 e fl. 25910).
Referidos valores correspondem exatamente àqueles apresentados ao referido dirigente na
planilha no 10 (fl. 79).
Além dos mencionados pagamentos ao Sr. Hiroyuki Ota , não foram encontrados
na GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-84) quaisquer valores pagos aos
demais dirigentes constantes da planilha no 10.
Sendo assim, entendo que a RECORRENTE já efetuou o pagamento das
contribuições previdenciárias em relação aos mencionados valores pagos ao Sr. Hiroyuki Ota em
04/2011 e em 05/2011, devendo o ser retificado o levantamento AH para excluir tais valores da
base de cálculo do lançamento.

II.2.h. Das contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos a pessoas físicas
(autônomos). Planilhas no 12 e 13 – Levantamento AJ.
Fl. 26738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

No presente tópico, a RECORRENTE argumentou o seguinte, conforme exposto
no relatório:
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS (AUTÔNOMOS).
PLANILHA No 12 E 13 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
O lançamento nas competências 03/2011 a 06/2011 e 10/2011 referentes aos
pagamentos as pessoas físicas foram devidamente informados nas GFIP e as
contribuições previdenciárias recolhidas, conforme o demonstrativo de fls. 244 e os
documentos anexos doc.5, fls. 401 a 474, portanto o lançamento é improcedente.
(...)
ITEM 17 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL PLANILHAS No 12 E 13 DO
RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta que os pagamentos pagos as pessoas naturais (autônomos),
aos quais sobre estes pagamentos incidem as contribuições previdenciárias foram
declaradas e recolhidas na incorporada TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA (CNPJ No 78.230.182/0001-84), entretanto, não
foram considerados pela fiscalização, pois se referem a outra empresa.
Nota-se que a RECORRENTE voltou a alegar que os valores na planilha no 13
foram incluídos na GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001- 84).
Assim como feito no tópico anterior, em pesquisa na referida planilha de fls.
25501/26678, elaborada quando da última diligência solicitada, foi encontrado apenas o nome do
Sr. Antonio Pereira Beserra como constante na GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No
78.230.182/0001-84) nas competências 06/2011 e 07/2011 (no valor de R$.168,46 e R$ 1.786,77
– fl. 25970 e fl. 26047). Contudo, a planilha no 13 (fl. 82) incluiu no levantamento AJ os
pagamentos efetuados ao Sr. Antonio Pereira Beserra nas competências 05/2011 (R$ 468,16) e
06/2011 (R$ 1.168,46).
Com isso, entendo que há coincidência de competência, segurado e valor apenas
em relação ao pagamento de R$ 1.168,46 efetuado ao Sr. Antonio Pereira Beserra relativo à
competência 06/2011, podendo a contribuição dele decorrente ser considerada como paga já que
constou na GFIP da sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-84).
Além do mencionado pagamento, não foram encontrados na GFIP da sociedade
incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-84) quaisquer valores pagos aos demais autônomos
constantes da planilha no 13.
Portanto, assim como exposto de DRJ de origem, entendo que o não há como
acolher os argumentos recursais por ausência de provas.
Sendo assim, entendo que a RECORRENTE já efetuou o pagamento das
contribuições previdenciárias em relação ao valor de R$ 1.168,46 pago ao Sr. Antonio Pereira
Beserra em 06/2011, devendo ser retificado o levantamento AJ para excluir tal valor da base de
cálculo do lançamento.

Fl. 26739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

II.2.i. Da divergência de apuração das contribuições previdenciárias relacionadas aos riscos
ambientais do trabalho.
Nesta parte de seu recurso, a contribuinte afirma, em síntese, o seguinte, conforme
exposto no Relatório:
DA
DIVERGÊNCIA
DE
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RELACIONADAS
AOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO PLANILHAS 24 A 26 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No
08.870.769/0001-72) (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Há concordância do impugnante em relação ao lançamento no CNPJ No
08.870.769/0001-72 nas competências 01/2010, 01/2011 e 02/2011, fls. 245;
Há discordância dos lançamentos CNPJ No 08.870.769/0001-72 e CNPJ No
08.870.769/0005-04 em relação ao FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
nas competências do ano de 2010 e 2011, pois o contribuinte aplicou o índice FAP
corretamente, conforme argumentos de fls. 245 a 247 e os documentos anexos doc 6-e,
fls.15984 16013;
Em segundo lugar o FAP é inconstitucional, conforme os argumentos de fls. 247 a 252;
As planilhas 24, 25 e 26 referem-se, respectivamente, à matriz (levantamento
AU), à filial 0003 (Levantamento AV) e à filial 0005 (Levantamento AX). Sobre esta última, não
há que se falar em eventual aproveitamento de valores decorrente da última diligência ralizada,
uma vez que o levantamento AX comporta competências a partir de 08/2011, ao passo que o
período envolvendo a situação de incorporação (já amplamente debatida) restringe-se ao período
de 04 a 07/2011.
De início, afasto o argumento de inconstitucionalidade acerca do FAP trazido pela
RECORRENTE, pois este CARF não tem competência para se pronunciar sobre tal tema, nos
termos da Súmula CARF no 02
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação ao argumento de que teria aplicado corretamente o FAP, entendo que
o mesmo não merece prosperar, pois da análise das planilhas no 24, 25 e 26, constata-se que a
RECORRENTE calculou o RAT ajustado aplicando o FAP com 2 casas decimais, enquanto o
correto seria aplicar o FAP com 4 casas decimais. Referido equivoco provocou uma pequena
diferença no valor a ser recolhido a título de RAT.
Ademais, em várias competências, a RECORRENTE não fez o ajuste do RAT
(utilizou FAP = 1,0000, conforme período de 01/2010 a 06/2011 para a matriz) enquanto havia
um FAP específico a ser utilizado (planilha no 24). De igual modo, em relação à filial 0005, em
todas as competências utilizou FAP inferior àquele que seria devido (planilha no 26).
Sendo assim, nota-se que não houve a correta utilização do FAP correspondente a
cada período pela RECORRENTE, de modo que não deve ser alterado o lançamento neste ponto.

Fl. 26740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

II.2.j. Das contribuições previdenciárias incidentes sobre serviços prestados por
cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 26741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 24/02/2016,
não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições objeto do
Levantamento AZ (planilha no 28), ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da
Lei no 8.212/1991.

III. DEBCAD no 51.036.689-9 – parte segurados
Os lançamentos deste DEBCAD são relacionados à parcela das contribuições
devidas pelos segurados incidentes sobre salários-de-contribuição pagos a segurados que não
foram declaradas em GFIP; sobre os valores pagos a pró-labore de diretores e pagamentos a
pessoas físicas (autônomos). Sendo assim, são reflexos do DEBCAD no 51.036.688-0, tanto que
a RECORRENTE reiterou em sua defesa os mesmos argumentos relacionados a este último.
Portanto, os reflexos oriundos das retificações ao lançamento DEBCAD no
51.036.688-0, conforme exposto nos itens II.2 do presente voto, devem ser aplicado também ao
DEBCAD no 51.036.689-9 pelos mesmos fundamentos já apresentados.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
afastar a solidariedade passiva indicada no TSPS de fls. 195 da 2a
RECORRENTE (Toshiba do Brasil Ltda.), devendo a mesma ser excluída
do polo passivo;
(ii)
excluir parcialmente o débito das competências de 04 a 07/2011 em
relação à filial 0005, restando devidas as contribuições sobre as diferenças
de base de cálculo apontadas pela DRFB/Contagem nos meses de 05 a
07/2011 sobre a base de cálculo apontada pela planilha resumo de fl.
26.679.
(iii)
Cancelar a multa CFL 34 objeto do DEBCAD 51.036.687-2;
(iv)
Quanto ao DEBCAD 51.036.688-0 (parte patronal) e DEBCAD no
51.036.689-9 (parte segurados)
a. afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela fiscalização
em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do
levantamento AA (planilha no 02) e do levantamento AK (planilha no
14);
b. exclusão total do débito da competência 04 e parcial do débito das
competências de 05 a 07/2011 relativos ao levantamento AB (planilha
Fl. 26742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721065/2014-59

no 03) e ao levantamento AL (planilha no 15), nos termos da planilha
resumo de fl. 26679, nos termos do item “ii” desta conslusão.
c. retificação do levantamento AH (planilha no 10) para excluir da base
de cálculo do lançamento os valores pagos ao Sr. Hiroyuki Ota em
04/2011 e em 05/2011 (R$ 20.000,00 em cada competência).
d. retificação do levantamento AJ (planilha no 13) para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor pago ao Sr. Antonio Pereira Beserra em
06/2011 (R$ 1.168,46) e, consequentemente, do correspondente valor
no levantamento AT (planilha no 23).
e. afastamento das contribuições objeto do Levantamento AZ (planilha no
28), ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no
8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 26743
DF CARF MF
Documento nato-digital